Tribunal: TJDFT
Processo: 0732843-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA CIVIL INADIMPLIDA TRANSFORMADA EM OBRIGAÇÃO NATURAL POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. PERDA DE GARANTIA JURÍDICA DE EXIGILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A INCLUSÃO DE DADOS DO NEGÓCIO INADIMPLIDO, AINDA QUE PRESCRITO O DÉBITO, EM PLATAFORMA DIGITAL VOLTADA À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. SERASA LIMPA NOME. FERRAMENTA TECNOLÓGICA NÃO ABERTA A CONSULTA PÚBLICA, MAS DE ACESSO RESTRITO, PESSOAL E VOLUNTÁRIO AO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE DADOS EM FUNCIONALIDADE PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir deduzida em contrarrazões, a pretexto de que não houve resistência da credora apelada quanto ao pedido de declaração da prescrição, já que, ao propor a presente ação, a autora não buscou a declaração da prescrição do débito, mas a declaração de inexigibilidade da dívida inscrita no programa Serasa Limpa Nome, em razão da prescrição, o que caracteriza, no caso, a presença do interesse de agir.

2. A nova realidade de proteção jurídica ao consumidor final, como sujeito vulnerável das relações de consumo, impôs novas exigências de comportamento aos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, como o de atender ao postulado de harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4o, III, CDC).

3. Surgido ambiente em que ao dever de cautela do consumidor se soma o dever de proteção que a ele deve conferir o fornecedor/prestador, de quem igualmente exige a legislação responsabilidade para desenvolver suas atividades no mercado de consumo, legítimo se afigura aos fornecedores, em atenção a controle a lhes assegurar estabilidade na relação econômica em que estão inseridos, envidar esforços para proteger a relação contratual que ajusta com os consumidores; proteção essa que compreende a possibilidade de otimizar sua gestão financeira se precavendo de riscos, entre eles o que decorre do inadimplemento. 4. Assim, não há o que possa, no conjunto de dados arquivados na plataforma digital voltada à negociação de dívidas Serasa Limpa Nome, relativamente aoconsumidor/apelante, ensejar grave comprometimento de qualquer direito de que seja ele titular. Isso porque as anotações ali feitas não são de acesso público, mas pessoal, restrito e voluntário, além do que constituem fiel expressão de conduta anterior de não cumprimento de obrigações contratuais ajustadas.

5. Caso concreto em que inexistente prática antijurídica na conduta levada e efeito pelo réu/apelado ao incluir os dados relativos a dívida prescrita em plataforma de negociação de débitos, especialmente porque obrigatoriedade não há para o autor/apelado na adesão a dita funcionalidade apenas a ele oferecida.

6. Recurso conhecido e desprovido.